Tribunal: TJSP
Processo: 0004515-92.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE, SOB ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO NECESSÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004515-92.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO DA SILVA SILVEIRA ELIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004515-92.2020.8.26.0482 -Voto no 20159
2
Voto no 20159
Agravo em Execução no 0004515-92.2020.8.26.0482
Agravante: LEANDRO DA SILVA SILVEIRA ELIAS
Agravado: Ministério Público
EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME

PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE, SOB ALEGAÇÃO
DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
INADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DO REQUISITO
OBJETIVO NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO NECESSÁRIO
- DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por LEANDRO
DA SILVA SILVEIRA ELIAS contra a decisão de fls. 31/32, mantida às fls.
15, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.
O agravante, em suma, postula a concessão da progressão,
diante do cumprimento dos requisitos necessários (fls. 05/08).
Contrariado o recurso (fls. 12/14), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 38/39), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 22 de junho de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
Leandro foi condenado pelo cometimento do delito de
latrocínio ao cumprimento da pena total de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês,
07 (sete) dias, em regime inicial fechado, com o término de cumprimento da
pena previsto para 11/08/2026, conforme Boletim Informativo de fls. 20/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004515-92.2020.8.26.0482 -Voto no 20159
3
Pleiteou a concessão de progressão de regime, sendo negada
pelo Juízo a quo, vez que o sentenciado não cumpriu o lapso temporal de 2/5
(dois quintos) da reprimenda imposta para merecimento da benesse (fls.
31/32).
De início cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a serem
cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No caso, sendo o sentenciado primário e o crime hediondo
com resultado morte, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea a, deveria
cumprir o lapso de 50 % (cinquenta por cento) da pena a ele imposta.
No entanto, tendo em vista que o lapso de 2/5 (dois quintos)
antes previsto pelo artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.072/90 lhe é mais
favorável e que o delito foi cometido antes da vigência da Lei no 13.694/19,
deve ser considerado o lapso anterior, não havendo inclusive insurgência
ministerial contrária.
Desta forma, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.072/1990,
hoje revogado pela Lei no 13.694/19, ampara legalmente essa decisão:
“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
[...]
§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.”
Observo que Leandro cumpriu 2/5 (dois quintos) da pena, não
conquistando, portanto, o lapso temporal mínimo para ser beneficiado com a
progressão ao regime aberto, porquanto, sendo primário, foi condenado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004515-92.2020.8.26.0482 -Voto no 20159
4
ter infringido o artigo 157, §3o, do Código Penal, crime hediondo nos termos
do artigo 1o, inciso I-A, inciso II, alínea c, da Lei no 8.072/90.
Não fosse por isso, o crime cometido é hediondo, razão pela
qual maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer benefício.
Por fim, observo que não houve análise do requisito subjetivo
por parte do Magistrado a quo, essencial para o deferimento de qualquer
benesse, motivo pelo qual, eventual conhecimento deste critério por este
Tribunal de Justiça implicaria em indesejável supressão de instância.
Portanto, não preenchido o requisito necessário para a
concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz
de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da progressão de regime.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora